Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PEREIRA SENNA - CPF: 825.564.901-87 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MUDANÇA OU ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – ÔNUS DO PRÓPRIO DEVEDOR –RECURSO PROVIDO. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003523-19.2020.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O
Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de

“
Busca e Apreensão
”

(Número Único 1003253-19.2020.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra JOSÉ CARLOS PEREIRA SENNA, julgou extinto o processo por entender que não houve constituição em mora do devedor/apelado (cf. Id. n° 59139544).

O apelante em longo arrazoado defende que houve cumprimento dos requisitos de procedibilidade da ação, pois, a notificação foi enviada para o endereço contratual indicado pelo próprio devedor/apelado; sustenta que em recente julgamento o eg. STJ entendeu que “
a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, sendo facultado ao credor proceder com sua comunicação por meio da notificação Extrajudicial ou pelo Protesto
” (cf. fls. 11 Id. n° 59139546).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a constituição em mora do devedor/agravante e ordenado o regular processamento do recurso.

Não houve oferta de contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelado emitiu em favor do Banco/apelante a Cédula de Crédito Bancário no 0101492080 envolvendo o financiamento do veículo Fiat/Palio Fire, ano/modelo 2009/2010, no valor de R$ 20.000,00

com cláusula de alienação fiduciária, a serem pagos em 48 prestações mensais no valor de R$ 571,65, com o primeiro vencimento avençado para

30.11.2019.

Sucedeu que, o apelado tornou-se inadimplente já a partir do vencimento da primeira parcela em 30/11/2019, razão pela qual o Banco/apelante contra ele ajuizou a presente ação de busca e preensão, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2o, §2o, do Dec. Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

Ao emitir a Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio
, o apelado indicou seu domicílio como sendo aquele localizado na Rua dos Tucanos, Loteamento H.P. de Arruda, no 4, quadra 22, CEP 78118-598, na cidade de Várzea Grande/MT (cf. fls. 03 Id. no 59139525), e foi justamente para esse endereço que o Banco/apelante, querendo constituir em mora o apelado, remeteu a notificação extrajudicial constante do Id n° 59139529 (cf. fls. 01/03),
satisfazendo,
portanto, a exigência do art. 2o, §2°, do Dec.-Lei n° 911/69, porque, remetida para o domicilio contratual do devedor,
ainda que devolvida com a informação “não existe o número indicado”
.

É incabível exigir que o Banco/apelante para outro endereço remetesse a notificação, já que dispunha apenas e tão somente do endereço indicado pelo próprio devedor quando da emissão da cédula de crédito, repita-se; é dever do réu/apelado manter seus dados atualizados e corretamente individualizados e indicados junto ao Banco/apelante, para que possa receber as comunicações dirigidas a ele pela instituição financeira
.

A remessa de notificação para constituição em mora do devedor foi perfeitamente atendida pelo Banco/apelante, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número inexistente ou transferido sua residência para ponto desconhecido do planeta, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. (...). 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp

1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019 -
grifei
).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, determinar o regular restabelecimento do trâmite processual.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020